Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-65.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. VÍNCULO SOCIOAFETIVO ENTRE AUTOR E VÍTIMA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta. contra sentença que condenou o réu à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal), cometido contra sua neta socioafetiva, menor de 14 anos, durante o sono, com pedido de indenização por danos morais fixado em R$ 1.000,00. O réu pleiteia a absolvição, o afastamento da avaliação negativa das circunstâncias e das consequências do crime, a desclassificação para o crime de importunação sexual, o afastamento da causa de aumento e da indenização arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação; (ii) averiguar a possibilidade de desclassificação do crime para importunação sexual; (iii) examinar a aplicação da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal; (iv) revisar a dosimetria da pena quanto às circunstâncias e consequências do crime; (v) analisar a legalidade e a razoabilidade da condenação ao pagamento de danos morais
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, menor de 14 anos, prestada de forma firme e coerente na fase policial e judicial, é corroborada por mensagens com a tia, depoimentos de familiares e pelo abalo psicológico, sendo suficiente para fundamentar a condenação, conforme entendimento pacífico do STJ.
4. A tentativa de desclassificação para o art. 215-A do Código Penal (importunação sexual) não merece acolhimento, pois a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos com dolo de satisfação da lascívia configura estupro de vulnerável, independentemente da superficialidade do ato (Tema 1121/STJ).
5. A avaliação negativa das circunstâncias do crime é legítima quando o agente se aproveita do estado de sono da vítima para praticar o ato libidinoso, ampliando sua vulnerabilidade. Igualmente, é correta a valoração negativa das consequências, diante da necessidade de acompanhamento psicológico da vítima, tentativa de suicídio e impacto sobre suas irmãs menores.
6. A causa de aumento do art. 226, II, do CP incide quando o autor mantém vínculo familiar ou afetivo com a vítima e exerce ascendência ou autoridade sobre ela, como no caso de avô por afinidade.
7. A condenação ao pagamento de danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e é válida, tendo havido pedido expresso na denúncia. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de violência sexual contra menores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima de crime sexual, especialmente menor de 14 anos, tem especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos.
2. A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, com dolo de satisfação da lascívia, configura estupro de vulnerável, sendo inviável a desclassificação para importunação sexual.
3. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime é válida quando demonstrada maior vulnerabilidade da vítima e graves repercussões psicológicas.
4. A causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal é aplicável quando o agente mantém vínculo familiar ou socioafetivo com a vítima e exerce autoridade ou ascendência sobre ela.
5. A reparação de danos morais em sentença penal condenatória é cabível, desde que haja pedido expresso, sendo o dano presumido nos casos de crimes sexuais contra menores.